Tribunal: TJMT
Processo: 1009337-81.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1009337-81.2021.8.11.0000
Impetrante: Jarbas Costa Batista
Paciente: Gustavo Araújo Martins
Impetrada: Juíza da 2a Vara da Comarca de São Félix do Araguaia/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Gustavo Araújo Martins, apontando como autoridade coatora a Juíza da 2a Vara da Comarca de São Félix do Araguaia/MT, que mantém preso preventivamente o ora paciente, acusado da prática dos delitos de furto qualificado majorado e dano qualificado.
Em síntese, o impetrante alega que a decisão que decretou a segregação instrumental não é dotada de fundamentação idônea e que a impetrada nem sequer justificou a não aplicação de medidas cautelares mais brandas.
Outrossim, argumenta que não se fazem presentes os pressupostos da ultima ratio, notadamente porque os delitos teriam sido perpetrados há mais de três meses
Com tais considerações, pleiteia, liminarmente, a revogação da custódia, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas, providência que almeja ver confirmada no julgamento definitivo do writ (Id. n. 88936465).
Junta documentos (Ids. n. 88936467 a 88936470).
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Firmada essa premissa, verifico que a tutela de urgência almejada não merece ser deferida.
Depreende-se dos autos que o paciente e o corréu Edinei Lima da Silva foram presos em flagrante em 21 de março último, nas circunstâncias assim descritas na denúncia oferecida pelo parquet:
“Segundo foi apurado, na data dos fatos, os denunciados, no intuito de fugir do estabelecimento prisional no qual cumprem pena, romperam a grade de proteção que conferia acesso ao exterior do local e empreenderam fuga.
Ato contínuo, os denunciados, a fim de completarem a fuga, ao chegarem nas proximidades do Hospital Municipal, visualizaram uma motocicleta estacionada e aproveitando-se da reduzida vigilância decorrente do período noturno, deslocaram-se até o local e subtraíram o mencionado veículo.
Por derradeiro, a Polícia Militar realizou diligências pelo município e, mediante informações prestadas, logrou êxito em localizar os denunciados, sendo realizada a prisão em flagrante e encaminhados novamente à Delegacia de Polícia” (Id. n. 88936470, p. 111; sic).
Constata-se que o paciente Gustavo e Edinei foram imediatamente submetidos à audiência de custódia, porém, em razão da ausência de requerimento do Ministério Público pela conversão da prisão em flagrante em preventiva naquela ocasião, a Juíza da 2a Vara da Comarca de São Félix do Araguaia/MT houve por bem conceder liberdade provisória a ambos. De qualquer modo, os dois permaneceram encarcerados por força de títulos prisionais preexistentes (Id. n. 88936470, p. 173).
Na sequência, em 29 de março, ao concluir o inquérito, a autoridade policial representou pela decretação da prisão preventiva de Gustavo e Edinei (Id. n. 88936470, pp. 63-69). Após manifestação favorável do parquet (Id. n. 88936470, pp. 77-80), a impetrada, em 1o de abril, decretou a custódia cautelar de ambos, baseando-se na prova da materialidade delitiva, indícios suficientes de autoria e na imperatividade da medida para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal (Id. n. 88936470, pp. 101-108).
Observo que a decretação da custódia se lastreou, em parte, no risco de reiteração delitiva, validamente inferido pela impetrada a partir dos registros criminais ostentados pelo paciente, em consonância com o enunciado sumular n. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte Estadual, in verbis:
“6. O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”
Ademais, a impetrada pontuou que o paciente Gustavo e Edinei teriam atuado “com a intenção exclusiva de se furtarem à aplicação da lei penal”. Com efeito, verifica-se que o paciente e o corréu já estavam presos em razão da suposta prática de crimes diversos e teriam cometido os delitos de furto qualificado majorado e dano qualificado na tentativa de frustrar a pretensão punitiva estatal.
Diga-se de passagem que o comando de individualização da decisão que deixa de aplicar as medidas cautelares alternativas à custódia, estampado no artigo 282, § 6o, do Código de Processo Penal, não impõe ao juiz o dever de percorrer uma a uma as medidas listadas pelo art. 319, do mesmo diploma normativo, e consignar as razões pelas quais estas não se afiguram suficientes para a neutralização do periculum libertatis, mas tão somente o dever de assinalar os fundamentos pelos quais a prisão se faz imprescindível com base nas particularidades do caso concreto. A partir daí, um simples exercício de inferência conduzirá o leitor do decisum às razões da inocuidade de medidas mais brandas, notadamente por ser intuitiva a inviabilidade de esperar daquele que, em tese, já demonstrou desprezo às leis do País, que passe a respeitar essas mesmas leis com a simples imposição de comparecimento periódico em juízo, por exemplo.
Defrontando-se com caso análogo, este órgão colegiado assim decidiu:
“HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO – PRISÃO PREVENTIVA – ILEGALIDADE DA CUSTÓDIA – NÃO CARACTERIZAÇÃO – PRESENÇA DE PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – DECISÃO QUE DEMONSTRA, COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS, A IMPRESCINDIBILIDADE DA CUSTÓDIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADO PELA GRAVIDADE DA CONDUTA – INEXIGIBILIDADE DE REFUTAÇÃO EXPLÍCITA DE CADA MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA PREVISTA NO ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – CARÁTER MERAMENTE ORIENTATIVO – CRIME PRATICADO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA A PESSOA – PACIENTE QUE NÃO INTEGRA O ‘GRUPO DE RISCO’ DA COVID-19 – ORDEM DENEGADA.
Constatando-se que a prisão preventiva se lastreia em prova da materialidade delitiva, indícios suficientes de autoria e elementos concretos que evidenciam a gravidade da conduta e a periculosidade do agente, não há falar em ilegalidade da custódia. Outrossim, quando evidenciada a imprescindibilidade da segregação instrumental, não é necessário que o magistrado percorra, uma a uma, as medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, expondo as razões pelas quais não se mostram suficientes na hipótese.
Além de a Recomendação n. 62/2020 possuir caráter meramente orientativo, não se afigura pertinente a soltura do paciente, com base no referido ato administrativo, quando o crime é praticado mediante grave ameaça a pessoa e o paciente não integra o ‘grupo de risco’ da Covid-19” (TJMT, Habeas Corpus n. 1022074-53.2020.8.11.0000, Rel.a Dr.a Glenda Moreira Borges, acórdão de minha redação, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 9.12.2020; data da publicação: 11.12.2020; destaquei).
Nesse contexto, patenteia-se idônea a fundamentação da decisão impugnada, porquanto a segregação instrumental se lastreou na gravidade concreta dos delitos supostamente perpetrados pelo paciente, bem como no fato de que tais crimes teriam sido cometidos precisamente em contexto de fuga de unidade prisional, de modo que não haveria medida cautelar apta a tutelar a ordem pública e a aplicação da lei penal, senão a prisão preventiva.
Finalmente, registre-se que o fato de os crimes terem ocorrido há mais de três meses não significa que não há contemporaneidade entre a prisão preventiva e os delitos, uma vez que tal relação deve ser aferida ao tempo da implementação da custódia, e, na espécie, o decreto prisional impugnado foi proferido pouco mais de uma semana após a prática dos crimes em questão.
Diante do exposto, indefiro a liminar vindicada.
Oficie-se à autoridade apontada como coatora para que, no prazo de 5 dias, preste as informações que reputar pertinentes.
Em seguida, abra-se vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cuiabá, 1o de junho de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator